Tribunal: TJDFT
Processo: 0704318-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704318-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: EDUARDO PEREIRA LANDIM D E C I S Ã O Agravo de Interno – Tutela Provisória de Urgência – Plano de Saúde – Fornecimento de Medicamento – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausência – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo requerido no Agravo Interno. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, tratar-se de tratamento não coberto contratualmente, por não seguir os protocolos do DUT 65. Pois bem. Entendo que, no Agravo Interno, a parte ré se limita a defender a impossibilidade de custeio do medicamento usando como fundamento exclusivo a ausência de enquadramento do tratamento nas Diretrizes de Utilização do procedimento (DUT 65). Não há, contudo, argumento capaz de combater de maneira satisfatória as alegações de que o medicamento é necessário para a saúde da paciente, ou sequer referir tratamento alternativo à doença grave que lhe acomete. Inicialmente, ressalto que a Lei n° 14.454/2022 fixou a seguinte tese: “§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” (NR)” A parte agravada não logrou êxito em demonstrar que a situação não se enquadra em umas das exceções previstas na mencionada tese. Na espécie, embora o plano de saúde agravante tenha trazido aos autos uma nota técnica na qual não foi recomendado o uso do medicamento requerido, não se trata do mesmo caso da agravada. Isso porque, na nota técnica apresentada junto ao agravo interno, foi recomendado o uso de um tratamento alternativo, com rituximabe. Ocorre que, nesse caso concreto, o laudo médico expressamente indicou que o paciente já fez uso dessa medicação alternativa e não obtém mais resposta. De outro lado, o paciente juntou laudos do NATJUS nos quais o tratamento foi, sim, recomendado pelo órgão técnico. Assim, foi apresentada a posição positiva de um órgão técnico de saúde, capaz de fundamentar a concessão da liminar requerida pelo paciente, ao menos até a melhor análise por parte do colegiado. Anoto, por fim, o perigo de dano reverso a ser suportado pelo paciente é muito maior que o risco de dano causado pela concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto o conjunto probatório apresentado foi insuficiente para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pela decisão monocrática recorrida. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se o agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator